Tribunal: TJMT
Processo: 1026896-71.2023.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026896-71.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSANGELA TELLES VELOSO DE ARAUJO - CPF: 581.484.699-20 (AGRAVADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL AFASTADA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO APÓS CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 26 DA LEF. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, no âmbito de recurso de Apelação, deu provimento para condenar o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios

O agravante sustenta a inaplicabilidade da condenação em honorários, invocando o artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais (LEF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se
:

(i) Preliminar
–
d
efinir se o Recurso
está
inepto.

(
ii
) Mérito
– estabelecer se
, diante da extinção da execução fiscal após a citação e a apresentação de defesa pela parte executada, deve ser mantida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com relação à preliminar suscitada pelo Agravado, é importante
esclarecer que
as razões recursais são capazes de combater de forma clara e precisa a decisão que se pretende desconstituir, razão pela qual, deve-se
afastar a preliminar e
conhecer do recurso.

4. O artigo 26 da LEF aplica-se apenas às hipóteses em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa, o que não se verifica no presente caso.

5. Após a citação válida, o agravado apresentou exceção de
pré
-executividade, demonstrando que a cobrança do tributo era indevida, o que levou o agravante a reconhecer o equívoco e requerer a extinção da execução fiscal.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que, sobrevindo a extinção da execução fiscal após a citação do executado, a Fazenda Pública
deve arcar com os honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade.

7. O fato de o próprio ente municipal ter reconhecido o erro não afasta a necessidade de condenação em honorários, pois a parte executada foi compelida a se defender e contratar advogado para garantir a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. (Preliminar)
Se o recurso impugnar especificamente a decisão que se pretende alterar, não poderá ser declarado inepto.

2. (Mérito)
O artigo 26 da LEF não se aplica quando há citação válida e apresentação de defesa pela parte executada.

3. (Mérito)
Nos casos em que a execução fiscal é extinta após a oposição de defesa pelo executado, a Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 26; Código de Processo Civil,
arts
. 85, § 3º, I, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1648213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
20/04/2017;

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, no âmbito de recurso de
Apelação
, deu provimento para condenar o ente
municipal
ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa
.

O agravante sustenta, em suas razões,
a impossibilidade de sua condenação em sucumbência, em razão da aplicação do artigo 26 da LEF
.

Alega, ainda, que,
para que ocorra a condenação em sucumbência, é necessário a resistência da parte autora (Município de Rondonópolis) ao longo dos autos, fato que jamais ocorreu, visto que o próprio ente municipal reconheceu o equívoco e pugnou pela extinção da execução fiscal
.

Ao final,
pelas razões expostas, requer o recebimento e provimento do Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática.
(
id
.
264320795
).

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões, alegando
, em preliminar, a inépcia do recurso e, quanto ao mérito,
a
manutenção da decisão monocrática de
que fixou os honorários advocatícios
(
id
.
267522770
)
.

É dispensável a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça
(Súmula 189/STJ)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
PRELIMINAR
)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito recursal, faz-se necessário analisar a preliminar suscitada nas contrarrazões ao agravo interno. O Agravado alega a inépcia do recurso, sustentando que os pedidos formulados pelo Agravante não guardam correspondência com os argumentos expostos na peça recursal
.

De fato, o pedido apresentado diverge das razões recursais, uma vez que o Agravante, em sua fundamentação, pleiteia o afastamento da condenação em honorários com base no artigo 26 da LEF, enquanto, nos pedidos, requer a continuidade da execução fiscal
.

No entanto, o recurso expôs, de forma clara, as razões específicas para impugnar a decisão monocrática anteriormente proferida, não se demonstrand
o
inepto
, ainda mais que o atual Código de Processo Civil prevê a interpretação lógico-sistemática do pedido, o que se aplica também aos recursos, desde que observem a dialeticidade recursal
.

Dessa forma, a preliminar arguida pelo Agravado não deve ser acolhida
.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

A controvérsia suscitada no presente agravo interno diz respeito à impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios em razão da aplicação do artigo 26 da LEF
.

Todavia, conforme entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o dispositivo em questão aplica-se exclusivamente aos casos em que a parte executada não tenha sido citada ou não tenha apresentado defesa. Hipótese que não se verifica nestes autos
.

Observa-se que, em 19/09/2023 (
id
. 205179097), o agravado apresentou exceção de
pré
-executividade,
alegando
a cobrança indevida do tributo, uma vez que este já havia sido quitado administrativamente.

Posteriormente, em 24/10/2023 (
id
. 205179112), o Agravante reconheceu seu equívoco ao ajuizar Execução Fiscal sobre débitos já quitados e pugnou pela extinção do feito nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido
,
ocorrendo a citação válida e a apresentação de defesa,
deve ser mantida a condenação do agravante.
Cito
:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ (...)

2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade.

3. Com efeito, o STJ, a partir do
EREsp
80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. (...)
(STJ - REsp: 1648213 RS 2017/0008818-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2017) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
PELAS PARTES DEVEDORAS –
CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – ART. 26, DA LEI N.º 6.830/80 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3. °, I, DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4°, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao
litigio
, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

(...)

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000130-81.2020.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 30/04/2024) (destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo
interno
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025